Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-39.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRIBUIÇÃO ATIVA DA PARTE AUTORA PARA A CONCRETIZAÇÃO DA FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. Narrou a autora que em 11/3/2025 recebeu mensagem de WhatsApp de suposto preposto do banco réu, ofertando empréstimo consignado com condições vantajosas. Acreditando tratar-se de comunicação legítima, forneceu seus dados pessoais e bancários, inclusive reconhecimento facial, seguindo orientações enviadas pelo golpista. Relatou que, em razão disso, dois empréstimos foram contratados em seu nome e os valores liberados foram imediatamente desviados por PIX para terceiros, sem sua autorização.
3. Chama a atenção no evento a premência com que o banco concede crédito e autoriza contratos sem maiores questionamentos, deixando claro que prioriza a facilitação das operações em detrimento da segurança dos clientes. Ao se deparar com reclamações e irregularidades, se limita a transferir a responsabilidade integralmente ao consumidor, sem aprimorar seus mecanismos de controle e prevenção de fraudes.
4. Desse iter duas conclusões podem ser extraídas. A primeira é a de que o banco recorrido deixou de observar o dever legal de cautela e segurança, ao não proceder à confirmação direta da operação com a autora antes de efetivar os depósitos relativos aos empréstimos, medida simples e suficiente para evitar a concretização da fraude. A segunda conclusão é a de que a autora também contribuiu significativamente para o resultado danoso, ao repassar informações sensíveis a terceiros e permitir, com tal conduta, que fossem realizados os empréstimos e as transferências via PIX para pessoas estranhas à relação contratual, caracterizando concorrência causal para o prejuízo experimentado.
5. Diante do reconhecimento da culpa concorrente, impõe-se que o réu restitua à parte autora o equivalente a 50% dos valores efetivamente pagos a título de parcelas dos empréstimos indevidamente contratados, incluídas aquelas descontadas no curso da presente demanda. Tal solução decorre da necessidade de proporcionalizar a responsabilidade entre as partes, em conformidade com o nexo causal compartilhado.
6. Ressalte-se, por outro lado, que a autora não está obrigada a restituir ao réu o montante que foi repassado aos fraudadores, uma vez que a própria falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira permitiu a consumação da fraude. Nesse ponto, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.
7. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação. Se a própria parte, ao atuar com desatenção nos negócios celebrados via internet, participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida compensação a esse título.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade dos contratos de empréstimos bancários (ID 80546088 e ID 80546089). Condeno, ainda, o réu a restituir à autora o equivalente a 50% dos valores por ela efetivamente pagos a título das parcelas desses empréstimos, incluídas aquelas descontadas no curso da demanda até o presente acórdão. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais adotados pelo TJDFT a partir de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.